Tribunal: STF
Processo: HC 54128
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO. RÉU QUE NÃO IMPUGNOU OPORTUNAMENTE A
DESIGNAÇÃO DE COMARCA PARA O JULGAMENTO, VINDO A SER CONDENADO.
ULTERIOR IMPUGNAÇÃO, COM FUNDAMENTO EM QUE DEVERIA TER SIDO
DESIGNADA COMARCA MAIS PROXIMA DO FORO DE CULPA. INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. - ORDEM DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDA.